Tribunal: TJSP
Processo: 1006228-34.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Relação de consumo. Elementos dos autos que não comprovam a contratação pelo consumidor. Dívida inexigível. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços. Devolução em dobro das quantias cobradas. Cabimento, a teor do art. 42, § único, do CDC. Danos

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Relação de consumo. Elementos dos autos que não comprovam a contratação pelo consumidor. Dívida inexigível. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços. Devolução em dobro das quantias cobradas. Cabimento, a teor do art. 42, § único, do CDC. Danos morais devidos, haja vista os transtornos gerados à parte autora para a solução da contenda. Patamar indenizatório adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Legitimidade passiva do banco. Reconhecimento. Solidariedade, nos moldes da lei consumerista. Sentença mantida. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.